Tribunal: TJDFT
Processo: 0745913-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AÇÃO DE COBRANÇA. RESERVA MATEMÁTICA ADICIONAL. DECISÃO TRABALHISTA. MAJORAÇÃO DE BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança de reserva matemática adicional decorrente de majoração de benefício de previdência complementar reconhecida na Justiça do Trabalho, rejeitou as preliminares de coisa julgada, prescrição e ilegitimidade passiva, determinando o prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão de cobrança da reserva matemática adicional está abrangida pela coisa julgada trabalhista; (ii) estabelecer se a obrigação possui natureza de trato sucessivo ou de ato único; e (iii) determinar o prazo prescricional aplicável e o respectivo termo inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cobrança de reserva matemática adicional decorre de obrigação de natureza unitária, oriunda de fato jurídico único, consistente na majoração do benefício previdenciário reconhecida judicialmente.
4. A obrigação possui efeitos concretos e permanentes, não se caracterizando como relação de trato sucessivo, o que afasta a incidência de prescrição parcelar.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a pretensão de cobrança de reserva matemática adicional sujeita-se à prescrição quinquenal, nos termos do art. 75 da Lei Complementar no 109/2001.
6. O termo inicial do prazo prescricional coincide com o trânsito em julgado da decisão proferida na Justiça do Trabalho, momento em que nasce a pretensão, conforme a teoria da actio nata (art. 189 do Código Civil).
7. A recomposição da reserva matemática é exigível independentemente da implementação posterior dos reflexos financeiros no benefício, por se tratar de obrigação autônoma.
8. Eventual protesto judicial ajuizado após o decurso do prazo prescricional não tem o condão de interromper prescrição já consumada.
9. Os Temas 955 e 1021 do Superior Tribunal de Justiça não afastam a incidência da prescrição, pois não alteram a natureza da obrigação nem o regime jurídico aplicável à pretensão.
10. Verificado o transcurso do prazo quinquenal entre o trânsito em julgado da decisão trabalhista e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A pretensão de cobrança de reserva matemática adicional decorrente de majoração de benefício de previdência complementar configura obrigação de natureza unitária, sujeita à prescrição do fundo de direito.
2. O prazo prescricional aplicável é quinquenal, nos termos do art. 75 da Lei Complementar no 109/2001.
3. O termo inicial da prescrição coincide com o trânsito em julgado da decisão trabalhista que reconhece a majoração do benefício.
4. A pretensão não se caracteriza como relação de trato sucessivo, afastando a prescrição parcelar.
5. A interrupção da prescrição por protesto judicial é ineficaz quando já consumado o prazo prescricional.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.019, I, e 487, II; Código Civil, art. 189; Lei Complementar no 109/2001, art. 75.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.083.953/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21.05.2024; TJDFT, Acórdão no 2038304, Apelação Cível no 0707960-20.2025.8.07.0001; TJDFT, Acórdão no 2084880, Apelação Cível no 0709838-77.2025.8.07.0001; TJDFT, Acórdão no 2094402, Agravo de Instrumento no 0732657-11.2025.8.07.0000; TJDFT, Acórdão no 2094739, Apelação Cível no 0707066-44.2025.8.07.0001.